Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-65.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002846-65.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIR JOSE ZUNTA - CPF: 044.615.618-36 (APELANTE), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (APELANTE), ADEMILSON SERON - CPF: 749.254.669-68 (APELADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), ROSILENE CASELATO SERON - CPF: 938.684.131-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA IMPUTÁVEL AOS VENDEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a obrigação dos vendedores de promover a transferência formal do imóvel rural após a regularização fundiária perante o INCRA, rejeitando, contudo, os pedidos de aplicação de cláusula penal e de pagamento de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve mora contratual dos vendedores pela não conclusão da regularização fundiária do imóvel perante o INCRA;

(
ii
) é exigível a cláusula penal pactuada em caso de descumprimento contratual; e

(
iii
) são devidos os honorários advocatícios contratuais estipulados no instrumento particular de compra e venda.

III. Razões de decidir

3. O contrato estabeleceu que a outorga da escritura pública dependia da regularização fundiária do imóvel, já em trâmite no INCRA, sendo de conhecimento dos compradores o risco inerente à tramitação administrativa.

4. A prova dos autos evidencia que os vendedores adotaram todas as providências exigidas pelo INCRA, não se configurando mora ou inadimplemento culposo.

5. A demora no processo de regularização decorreu de entraves administrativos, não imputáveis aos vendedores, afastando a incidência da cláusula penal e dos honorários contratuais.

6. A sentença resguardou o direito dos compradores, impondo prazo para cumprimento da obrigação após a conclusão da regularização fundiária, em conformidade com os termos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há mora contratual se a obrigação de regularização fundiária do imóvel depende de ato de terceiro, no caso, o INCRA, e os vendedores demonstram ter adotado todas as providências cabíveis. 2. A cláusula penal e os honorários contratuais não são exigíveis na ausência de inadimplemento culposo da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 108, 396; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.436.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 27.05.2019,
DJe
31.05.2019; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023,
DJe
21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLAUDIR JOSE ZUNTA E OUTRO
,
contra a sentença proferida pel
o

MM.
J
u
iz
da
1
ª Vara da Comarca de
Campo Verd
e
/MT,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
,
que, nos autos da

Ação De Obrigação De Fazer, Cobrança De Cláusula Penal E Pedido De Tutela De Urgência
em desfavor de
ADEMILSON SERON E OUTRO
,

julgou

parcialmente
procedente o pedido inicial para
condenar os Requeridos à outorga dos documentos necessários à transferência do bem no prazo de 30 (trinta) dias a partir da regularização perante o INCRA.

Irresignados, os apelantes sustentam que o inadimplemento contratual é inequívoco, pois a obrigação de regularizar o imóvel dependia exclusivamente dos apelados, que dispuseram de quase uma década para tanto e permaneceram omissos. Alegam que a sentença, ao condicionar a entrega da documentação à conclusão do processo administrativo, transfere aos compradores os riscos da mora dos vendedores, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do
pacta sunt servanda.

Defendem a exigibilidade da cláusula penal prevista contratualmente, de natureza compensatória, argumentando que sua não aplicação gera desequilíbrio contratual e esvazia a eficácia do pacto celebrado. Requerem também a condenação dos apelados ao pagamento
dos honorários contratuais, bem como a imposição de prazo e medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação de regularizar o imóvel.

Ao final, pugnam pelo provimento integral da apelação, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo e
preparado
(id.
328424887
).

A
apelada apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID.
323796379
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Ação De Obrigação De Fazer, Cobrança De Cláusula Penal E Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada por
CLAUDIR JOSE ZUNTA E OUTRO

em desfavor de
ADEMILSON SERON E OUTRO
,

visando ao cumprimento de compromisso de compra e venda, bem como à condenação dos Requeridos ao pagamento da multa contratual.

Consta dos autos que as partes celebraram, em 30 de junho de 2014, contrato particular de compra e venda do imóvel rural denominado
“Fazenda
Tamanduazinho
”,
com área de 364,6759 hectares, situado em Chapada dos Guimarães/MT, tendo sido o preço integralmente quitado pelos ora apelantes, conforme aditivos contratuais e recibo de quitação.

Nos termos da cláusula quinta do instrumento contratual, incumbia aos apelados promover a regularização fundiária do
imóvel perante o INCRA/MT (Processo nº 56419.000146/2013-21), a fim de possibilitar a lavratura da escritura pública após a quitação integral do preço.

Embora o prazo inicial — previsto para 2018 — tenha sido prorrogado de forma consensual até 2022, os apelantes alegam que os apelados permaneceram inertes e omitiram-se quanto às diligências necessárias ao andamento do processo administrativo, o qual teria ficado paralisado por longos períodos, especialmente entre 2014 e 2019, inclusive com apresentação de georreferenciamento em desacordo com as normas técnicas.

Após quitarem a última parcela, os apelantes notificaram extrajudicialmente os apelados para fins de outorga da escritura, oportunidade em que os vendedores reconheceram a pendência da regularização fundiária, confirmando o inadimplemento da obrigação assumida.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença
que reconheceu o dever dos apelados de entregar a documentação do imóvel em até 30 dias após a conclusão do procedimento administrativo junto ao INCRA, rejeitando os pedidos relativos à cláusula penal contratual e aos honorários advocatícios contratuais
, nos seguintes termos:

“(...)
– Do Negócio Jurídico:

Do que se infere do instrumento firmado pelas Partes (id. 93126904), e em que pese a forma
particular
do documento, ajustou-se já a
venda
do imóvel denominado
Fazenda
Tamanduazinho
. O preço, de R$ 3.100.000,00, seria pago em prestações anuais, de agosto de 2014 a agosto de 2018.

O instrumento, repete-se, já consignava a
venda
do imóvel, embora a disposição só fosse possível por meio de escritura pública, na forma do notório art. 108 do Código Civil.

Como de regra ocorre em situações semelhantes, aproveita-se o negócio, preservando-se o ajuste de vontades, não como compra e venda propriamente dita, mas mera
promessa
dela, outorgando-se ao comprador – em verdade, promissário-comprador –,
direito
pessoal
de exigir a celebração do contrato definitivo quando do pagamento do preço.

O destaque a tal circunstância se faz a fim de que se verifique a natureza da Cláusula Quinta, essencial à solução da lide. Por meio dela, obrigou-se o vendedor
“à devida transferência da documentação”
ao comprador. Veja:

“CLÁUSULA QUINTA

O Comprador recebe a área ora adquirida, livre de ônus,
e que a devida transferência da documentação a seu favor dar-se-á com a liquidação de todas as parcelas
, inclusive a parcela vencível em 30 de agosto de 2018, e que a regularização dos documentos relativos à área,
este receberá os documentos já existentes
,
sendo que o encaminhamento para a devida regularização e registro e despesas correrão por conta do vendedor
, no entanto o comprador receberá toda assistência em referência a informações, assinaturas dos vendedores em qualquer tempo e lugar, caso seja necessário, até o final do processo de titulação, sabendo o comprador da existência do processo junto ao INCRA/AMAZÔNIA TERRA LEGAL, que tramita sob o nº 56419.000146/2013-21.

Houvesse sido redigido o instrumento de maneira a descrever efeito jurídico possível – a
promessa de compra e venda
–, poder-se-ia interpretar dita cláusula como a
obrigação principal
dos Requeridos, qual seja, a
outorga da escritura pública
.

Em razão das particularidades do negócio, porém, as Partes incluíram tal previsão como obrigação especial,
precedente
à principal, de outorgar a escritura de transferência.

Assim ocorreu porque, à época do acordo, o imóvel ainda dependia de regularização perante o INCRA, de maneira que, naquelas circunstâncias, a transferência só poderia se operar
depois
dessa obrigação especial assumida pelos Requeridos.

Nesse contexto é que se interpreta o contrato, mais especificamente a aludida Cláusula Quinta. Feito o negócio,
os Requerentes receberiam os documentos existentes relacionados à regularização
, cabendo aos Requeridos, então, assumir os encargos necessários ao processamento dela perante o INCRA.

Tal ajuste sobreviveu ao primeiro aditivo (id. 93126904, p. 7), limitado que foi apenas à redefinição dos prazos de pagamento, estendendo-os de 2018 a 2021, seguida de hipótese de vencimento antecipado.

O segundo aditivo promoveu nova alteração à forma de pagamento, prorrogando as parcelas até março de 2022 (id. 93126904, p. 10).

Em ambas as vezes, as Partes destacaram a manutenção das demais cláusulas do contrato, a incluir, portanto, a Cláusula Quinta.

Inicialmente, em sua contestação, os Requeridos negaram a ocorrência da cláusula, dizendo que assim ocorreria apenas depois da quitação (id. 103589122, p. 7). A alegação não se repetiu em alegações finais (id. 163231778, p. 5), provavelmente porque, já na inicial, os Requerentes haviam juntado o recibo do pagamento da última parcela (id. 93126906).

Tendo em vista o pagamento feito em 30 de março de 2022, segundo o contrato, cabia aos Requeridos a entrega dos documentos de regularização da área, além, evidentemente, da outorga da escritura pública.

Só o atraso, porém, pode não configurar a mora. Nos termos do art. 396 do Código Civil, o inadimplemento relativo se constata a partir de ato culposo (em sentido lato) do devedor. Veja:

“Art. 396.
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor
,
não incorre este em mora
.”

Impõe-se, assim, a análise dos andamentos do processo administrativo, a fim de que se verifique, provavelmente por omissão, a culpa de que não prescinde a mora.

Pois bem.

Do que se infere dos documentos requisitados, viu-se, inicialmente, o pedido de regularização fundiária feito pelo Requerido ADEMILSON SERON, tombado sob o número 56419 ainda em 5 de março de 2013 (id. 154024363, p. 5), antes, portanto, da celebração do compromisso de compra e venda.

Em abril de 2013, o Requerido ADEMILSON apresentou o levantamento georreferenciado do imóvel (id. 154024363, p. 31), seguido de pedido de diligência da autoridade (id. 154024363, p. 43). Embora não se saiba a data do despacho, o Requerido se manifestou em 14 de outubro daquele ano (id. 154024363, p. 45), antes mesmo da juntada do Aviso de Recebimento do expediente encaminhado para sua notificação (id. 154024363, p. 67).

Por novo despacho (id. 154024363, p. 71), a autoridade processante determinou que se aguardasse a juntada da certificação da Gleba Rio da Casca no Sistema de Gestão Fundiária. Tal movimentação se deu em abril de 2014.

Em junho de 2014, o Requerido ADEMILSON pediu a juntada do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e do Número do Imóvel na Receita Federal (id. 154024363, p. 73), em movimentação contemporânea ao compromisso de compra e venda, também celebrado em junho daquele ano.

Já em agosto do ano, o Requerido pediu Certidão Administrativa do processamento do pedido de regularização fundiária naquele órgão (id. 154024363, p. 81).

No mês de setembro de 2014, o Requerido juntou planilha no sistema administrativo.

Coerente com o costume não se lançar datas nas movimentações mesmo em autos físicos, a autoridade determinou a transferência do feito a órgão diverso (id. 154024363, p. 98).

O Requerido juntou novos documentos (id. 154024363, p. 99), sem data expressa, mas presumida por volta de abril de 2020.

O despacho que se seguiu (id. 154024363, p. 105), proferido em março de 2022, determinou a juntada de georreferenciamento validado no sistema.

Depois, em 2022, o órgão exigiu que se atendesse a determinada burocracia para que o georreferenciamento se fizesse perante o INCRA (id. 154024363, p. 107).

Há, ainda, as movimentações do processo digitalizado 54000.062242/2019-34. Nele, vê-se a apresentação do georreferenciamento em maio de 2019 (id. 154024351), sendo determinado o encaminhamento dos documentos ao processo original, 56419.000146/2013-61 (id. 154024351, p. 7).

Nesses autos, em 25 de novembro de 2019, o Requerido pediu o seguimento do feito, pugnando pela migração para o órgão do INCRA (id. 154024351, p. 9).

No id. 154024361, viu-se a instauração de novo procedimento, agora de número 55000.021992/2018-38, de 18 de setembro de 2018, também solicitando informações acerca do andamento do feito.

Ao menos no meu sentir, os andamentos que se relacionaram nesta oportunidade não revelam a omissão alegada pelos Requerentes. Bem ao contrário, viu-se o atendimento das requisições administrativas sempre no prazo consignado, de maneira que se atribui a impossibilidade do cumprimento da obrigação contratual a questão imputável ao INCRA, e não aos Requeridos.

A solução de continuidade indicada pelos Requerentes – de setembro de 2014 a abril de 2019 – não computou o pedido autuado sob o número 55000.021992/2018-38, em que se solicitaram informações sobre o andamento.

E, quanto ao prazo menor, não se nota decorrente apenas da omissão dos Requeridos, já que, para a movimentação de abril, fez-se necessária justamente a apresentação de novo georreferenciamento, ele próprio procedimento complexo, a depender da atuação de profissional e da participação de lindeiros.

Consequentemente, não se acolhe a pretensão condenatória dos Requerentes, porque, sem fato imputável aos Requeridos, não se justifica a imposição da multa correspondente.

Por outro lado, embora não se considerem culpados os Requeridos pelo atraso, é certo que permanece a obrigação ínsita ao contrato, qual seja, a de que se promova a transferência formal do imóvel aos Requerentes.

Quanto a tal pretensão,
não houve impugnação especificada por parte dos Requeridos
. Bem ao contrário, reconheceram, mais ou menos implicitamente, o dever de assim proceder, quando afirmaram a possibilidade hipotética da incidência da cláusula penal se, de posse dos documentos, recusassem-se à transferência (id. 163231778, p. 4/5).

Evidente que, em razão da prorrogação da vigência do contrato até o cumprimento da obrigação dos Requeridos, eventual omissão deles perante o INCRA ou qualquer outro órgão responsável pela regularização fundiária poderá ensejar, aí sim, a incidência da multa.

Acolhe-se, no ponto, o pedido cominatório feito pelos Requerentes, confirmando-se o ajuste agora por sentença judicial a fim de obrigar os Requeridos à entrega formal do imóvel.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR os Requeridos à outorga dos documentos necessários à transferência do bem no prazo de 30 (trinta) dias a partir da regularização perante o INCRA.

CONDENO os Requerentes ao pagamento de um terço das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da cláusula penal (id. 93126899, p. 7, ‘c’, item 2).

Sem prejuízo, CONDENO os Requeridos ao pagamento do restante das custas e bem assim dos honorários dos Procuradores dos Requerentes, fixados em R$ 10.364,55, conforme item 2.1 da Tabela IX da Tabela de Honorários da OAB/MT, incidente por força do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, considerando a falta de expressão econômica do pedido cominatório.
(...)
”
(id. 323796371)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de mora imputável aos apelados no cumprimento da obrigação de promover a regularização fundiária do imóvel perante o INCRA, bem como da consequente exigibilidade da cláusula penal e dos honorários
contratuais previstos no instrumento de compra e venda firmado entre as partes.

Pois bem.

Da análise da
Cláusula Quinta do contrato
, observa-se que as partes expressamente ajustaram que a transferência da documentação aos compradores ocorreria após a quitação integral das parcelas, cabendo aos vendedores o encaminhamento das providências necessárias à regularização perante o INCRA.

Contém, ainda, de forma inequívoca, a informação de que já existia procedimento administrativo em curso no INCRA – Processo nº 56419.000146/2013-21 – e que os compradores tinham plena ciência de sua existência e natureza. Veja-se:

“CLAUSULA QUINT:

Ο Comprador recebe a área ora adquirida, livre de ônus, e que a devida transferência da documentação a seu favor dar-se-á com a liquidação de todas as parcelas, inclusive a parcela vencível em 30 de agosto de 2.018, e que a regularização dos documentos relativos a área, este receberá os documentos já existentes, sendo que o encaminhamento para a devida regularização e registro e despesas correrão por conta do vendedor, no entanto o comprador receberá toda assistência em referência a informações, assinaturas dos vendedores em qualquer tempo e lugar, caso seja necessário, até o final do processo de titulação,
sabendo comprador da existência do processo junto ao INCRA/AMAZÔNIA TERRA LEGAL, que tramita sob o n° 56419.000146/2013-21.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os vendedores ficarão com a responsabilidade de fornecer carta de anuência ao comprador, para que este possa efetuar operações de crédito referente a produção agrícola e ou pecuária sobre a área adquirida” (id. 323795869, fl. 3) (g. n.)

Nesse sentido, a sentença recorrida observou, com precisão, que os apelantes assumiram contratualmente a compra de um imóvel cuja regularização fundiária já estava em trâmite perante órgão
federal, de modo que
reconheceram expressamente que o andamento do procedimento não dependia apenas da vontade dos vendedores.

Assim, ao firmarem o contrato, os compradores também assumiram o risco inerente às
vicissitudes
burocráticas típicas de processos dessa natureza.

E não poderia ser diferente. O próprio instrumento contratual revela que, embora a intenção das partes fosse concluir a transferência formal do imóvel tão logo quitado o preço, tal desiderato estava condicionado ao término do procedimento administrativo, sujeito a exigências técnicas, conferências de georreferenciamento, análise fundiária e demais atos privativos da autarquia federal.

Portanto,
não se tratava de obrigação cuja execução se encontrasse exclusivamente na esfera de disponibilidade dos vendedores.

Ao contrário do alegado pelos apelantes, o conjunto documental juntado aos autos revela que os vendedores: atenderam às exigências formuladas pelo INCRA dentro dos prazos estabelecidos;

apresentaram documentos complementares sempre que

solicitados;

providenciaram novo georreferenciamento quando assim

determinado;

e
impulsionaram o feito no período apontado como supostamente inerte.

A prova coligida, portanto, não evidencia fato omissivo imputável aos apelados, pressuposto indispensável para a configuração da mora, na forma do art. 396 do Código Civil.

A simples demora na tramitação de processo administrativo perante o INCRA, órgão notoriamente moroso e submetido a entraves estruturais e burocráticos, não traduz, por si só, inadimplemento culposo, sobretudo quando demonstrado que os vendedores adotaram as providências cabíveis sempre que acionados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSTERIOR REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA A MAIOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO VALOR
DEVIDO .
RECURSO DESPROVIDO. (...)
2 .
Ocorre que o art. 396 do CC estabelece que, "não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora". Desse modo, para caracterização ou permanência em mora, é necessário que haja exigibilidade da prestação e inexecução culposa. (...)
5 .
Agravo interno desprovido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1436079 SP 2019/0018282-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2019
) (
g. n.)

Assim, inexistindo mora imputável aos apelados, não há falar em incidência da cláusula penal compensatória, cuja exigibilidade pressupõe o descumprimento culposo da obrigação. Reconhecer a multa contratual nesse contexto significaria responsabilizar os vendedores por atraso decorrente de fatores externos, contrariando o próprio teor do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da responsabilidade civil subjetiva nas obrigações de fazer.

Do mesmo modo, não prospera o pedido de condenação aos honorários contratuais, pois estes, igualmente, estão associados ao inadimplemento contratual, o qual não restou configurado.

Por fim, ao contrário do sustentado pelos apelantes, a sentença não inviabiliza o exercício do direito de propriedade, mas apenas faz observar a estrutura contratual escolhida pelas partes, que condicionou a outorga da escritura ao término do processo de regularização fundiária.

Tanto é assim que o Juízo
a quo
reconheceu a obrigação dos vendedores de promover a transferência do imóvel tão logo regularizada a situação perante o INCRA,
fixando inclusive prazo para cumprimento
, resguardando adequadamente o direito dos compradores.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida. Ao revés, a sentença enfrentou o mérito com absoluta coerência, observando fielmente os limites contratuais e os elementos probatórios constantes dos autos.

Ante o exposto,
conheço

e

N
EGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
CLAUDIR JOSE ZUNTA E OUTRO
,
mantendo
incólume
a sentença combatida.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025